Tribunal: TJDFT
Processo: 0729464-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INVIABILIDADE DE ATENDIMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com pedido de relaxamento da prisão preventiva em razão de alegada condição de saúde que exigiria cuidados médicos contínuos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada nos requisitos legais; e (ii) avaliar se a alegação de necessidade de tratamento médico justifica a revogação da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva está fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, com base na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a reincidência do paciente em crimes dolosos e a apreensão de substâncias entorpecentes.
2. As condições pessoais e de saúde do paciente não afastam, por si só, a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais e a periculosidade concreta.
3. A alegação de impossibilidade de tratamento médico no sistema prisional carece de prova pré-constituída, sendo necessária manifestação da Equipe de Saúde Prisional quanto à inviabilidade de atendimento adequado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é cabível quando há prova da materialidade, indícios de autoria e risco concreto à ordem pública, devidamente fundamentados nos arts. 312 e 313 do CPP. A alegação de necessidade de tratamento de saúde no sistema prisional exige comprovação documental da impossibilidade de atendimento adequado.